Tribunal: STF
Processo: AI 485865
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-05
Data de publicação: 2004-10-05

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia
acerca do pagamento de horas extras a trabalhador horista que labora
 em turnos ininterruptos de revezamento: questão restrita ao âmbito
infraconstitucional, que não viabiliza o RE: precedentes.
2.
Agravo regimental manifestamente infundado: aplicação da multa de 2%
 (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa (C. Pr. Civil,
art. 557, § 2º).